Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-50.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704737-50.2025.8.07.0004 DECISÃO A renúncia ao mandato deve ser comunicada pelo advogado ao constituinte (CPC 112), por meio que confira a segurança necessária para que não reste dúvida de que a parte teve inequívoca ciência, o que não se verifica, pois ausente comprovação de notificação extrajudicial relativa à renúncia aos mandatos. Posto isso, indefiro o pedido id. 78342209, ficando as advogadas Santina Maria Brandao Nascimento Gonçalves - OAB/DF sob no 29.971; Layla Chamat Marques - OAB/DF sob no32.132 e outros, cientes de que continuarão a serem intimadas como representantes processual do apelado, até que comprovem comunicação da renúncia. Aguarde-se julgamento. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator